Tribunal: STF
Processo: RE 103585
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
TEMPO INTEGRAL - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO RESPECTIVA.
COISA JULGADA - DECISÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO PEDIDO E ENTRE AS
MESMAS PARTES.
TENDO, EM AÇÃO ANTERIOR, SIDO ADMITIDO O DIREITO DOS MESMOS
POSTULANTES A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, MAS
ATÉ A DATA DA LEI COMPLEMENTAR N. 125/75, PORQUE ESTA REVOGARA O
ART-17 DA LEI 4477/57, QUANDO E CERTO QUE O PEDIDO FORA NO SENTIDO
DE QUE O PAGAMENTO SE ESTENDESSE ALÉM DA DATA DAQUELA LEI, TEM-SE
COMO OCORRENDO 'COISA JULGADA MATERIAL' A IMPEDIR NOVO PLEITO PARA
OBTENÇÃO DA ALUDIDA VANTAGEM ALÉM DAQUELE LIMITE TEMPORAL.
OBICE REGIMENTAL (ART-325, IV, 'D') NÃO ULTRAPASSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.